Tribunal: STF
Processo: ARE 1463995
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEB. VALORES REMANESCENTES. AFASTAMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO. LEI NACIONAL Nº 14.113, DE 2020. LEI MUNICIPAL Nº 4.411, DE 2021, E DECRETO MUNICIPAL Nº 7.802, DE 2021. REEXAME DE FATOS E PROVAS; DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES REMANESCENTES DOS RECURSOS DO FUNDEB – AFASTAMENTO - EFETIVO EXERCÍCIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCIAL PROVIMENTO– SENTENÇA REFORMADA.” (e-doc. 6, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, 40, e 212-A, inc. XI, da Constituição da República e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    2.1. Argumenta que “o Município ora Recorrente editou a Lei Municipal nº 4.411/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.802/2021, que, atendendo ao comando do art. 1º, §3º, da referida lei municipal, estabeleceu os seguintes critérios objetivos para pagamento do abono: (...). O v. acórdão recorrido, porém, considerou que o critério estabelecido no inciso III do art. 2º não observou o conceito de efetivo exercício previsto no art. 26, §1º, inciso III, da Lei n.º 14.113/2020, e supostamente extrapolou seu poder regulamentar” (e-doc. 7, p. 16-17).



    2.2. Sustenta que “a EC 113/2021 entrou em vigor em 09/12/2021, ou seja, antes da data em que o pagamento deveria ser realizado, e, pois, antes do ajuizamento da presente ação e citação do Recorrente. Veja-se, assim, que no caso, dever incidir apenas a taxa SELIC, a partir da citação, haja vista abranger tanto juros como correção monetária” (e-doc. 7, p. 32).



    2.3. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação à Constituição Federal, para se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária, mantendo-se apenas a incidência da SELIC a partir da citação” (e-doc. 7, p. 34).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    4. O agravante argumenta que “não há que se falar na necessidade de análise de legislação local ou mesmo reexame de provas, visto que a matéria é eminentemente constitucional” (e-doc. 12, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Da detida análise dos fatos e fundamentos trazidos à apreciação deste órgão colegiado, frente ao contexto probatório dos autos e à luz do melhor direito aplicável à espécie, tenho que a irresignação dos recorrentes merece ser acolhida em parte. 



    Quanto ao direito, estabelece a Lei nº 14.113/2020, em seu Art. 26, que: (...)



    Nesse sentido, a própria Lei n 14.113/2020 dá a definição do que seria efetivo o exercício, a qual deve ser considerada.



    Outrossim, ao estabelecer que os afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador se inserem no conceito legal de ‘efetivo exercício’ para fins do que dispõe a Lei nº 14.113 de 2020, o legislador eliminou a discricionariedade da normatização complementar, uma vez que disciplinou a matéria de forma minuciosa.



(...)



    Lado outro, considerando que o abono concedido mediante o rateio das sobras dos recursos do FUNDEB possui caráter transitório e eventual, não há incidência de contribuição previdenciária.



(...)



    No que se refere a correção monetária e juros de mora, tendo em vista que o pagamento ocorreu em 29/12/2021, posterior a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir, uma única vez, até a efetiva quitação, o índice de taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. 



    A sentença recorrida, portanto, merece reforma quanto a incidência da atualização monetária sobre a taxa SELIC até o efetivo pagamento, e sobre o desconto das contribuições previdenciárias sobre o valor do rateio das sobras do FUNDEB.” (e-doc. 6, p. 3-5).



    7. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal — Lei nacional nº 14.113, de 2020; e Lei municipal nº 4.411, de 2021, regulamentada pelo Decreto municipal nº 7.802, de 2021 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei local. Contagem de tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício. Aposentadoria e disponibilidade. Matéria infraconstitucional fundada em lei local. Súmula 280/STF. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de lei local relativa à contagem do tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público. 2. Ausência de repercussão geral.” 



    (ARE 1.177.289-RG/SP, Tema nº 1.029, Rel. Min. Dias Tofolli, Pleno, j. 14/02/2019, p. 1º/04/2019).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora Pública. 4. Aposentadoria especial. 5. Cômputo de licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo serviço. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e legislação local. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.066.008-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/02/2018, p. 11/04/2018).



    “Ementa: TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE (GEL), TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade, fundada na interpretação das Leis 9.527/97 e 9.783/99, é de natureza infraconstitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente rejeitando a repercussão geral de temas análogos, em que a incidência de tributo sobre determinada verba supõe prévia definição de sua natureza, se remuneratória ou indenizatória (AI 705.941-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23/4/2010; RE 611.512-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 23/11/2010; RE 688.001-RG, de minha relatoria, DJe de 18/11/2013; ARE 802.082-RG, de minha relatoria, DJe de 29/4/2014; ARE 745.901-RG, de minha relatoria, DJe de 18/9/2014). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 



    (RE nº 814.204-RG/AM, Tema nº 773, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09/10/2014, p. 03/11/2014).



    9. Neste mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.462.615/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.410.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/02/2023, p. 22/02/2023; RE nº 1.293.242/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/05/2021, p. 24/05/2021; e ARE 1.199.776/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; j. 08/04/2019, p. 11/04/2019.



    10. Quanto ao pedido de incidência da Taxa Selic e de afastamento da aplicação do IPCA-E, observo que esse pleito foi acolhido no acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “(...) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, apenas para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor devido a esta referente ao rateio das sobras do FUNDEB do ano de 2021, bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO RÉU, reformando em parte a sentença para estabelecer que a correção monetária e os juros de mora incidam, uma única vez, até a efetiva quitação do débito, a partir de 29/12/2021, segundo a taxa SELIC.” (e-doc. 6, p. 5).



    11. Assim, diante da ausência de sucumbência quanto ao ponto, carece o agravante de interesse recursal.



    12. Ademais, quanto ao marco inicial da incidência da Taxa Selic, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, que assentou a aplicação imediata da Taxa Selic, incidente à partir de 09/12/2021. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. (e-doc. 6, p. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator